Tribunal: TJDFT
Processo: 0707171-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707171-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY LAIS AQUINO DOS SANTOS, ELIEDER SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIEDER SILVA DOS SANTOS E KELLY LAIS AQUINO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos as Ação Declaratória no 0707609-86.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para cancelar e/ou suspender a Assembleia Condominial designada para o dia 10/03/2021, com a primeira chamada às 16 horas, e em segunda chamada às 16:30. Decisão ID 23976324 indeferindo o pedido de concessão de tutela de urgência feita pelos agravantes. Petição ID 23979208 dos agravantes informando terem desistido do presente recurso. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de março de 2021 15:54:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador